Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-25.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005368-25.2016.8.11.0003
RECORRENTE: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
RECORRIDO: AXA SEGUROS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77872989) interposto por BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66967484):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – APÓLICES ABERTAS – CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE A AVERBAÇÃO PODERIA OCORRER ATÉ O ÚLTIMO HORÁRIO DO DIA E DEPOIS NO PRIMEIRO HORÁRIO APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR – DEVER DE CUSTEIO DA SEGURADORA SOMENTE DOS SINISTROS EM QUE ESSE PROCEDIMENTO OCORREU NO PRAZO AVENÇADO – COBERTURA QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES CONTRATUAIS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS DOS SINISTROS AVERBADOS POSTERIORMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica” (STJ, EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF). Se as partes assim convencionam, é válida a cláusula que permite a entrega de averbações após o início dos riscos. Tendo a seguradora permitido que as averbações fossem efetuadas até o primeiro horário do dia seguinte da saída do veículo transportador, os sinistros averbados dentro desse prazo devem ser custeados por ela, com apuração em liquidação de sentença e em atenção aos limites constantes na apólice. Os prêmios dos sinistros averbados posteriormente devem ser devolvidos ao segurado.
(TJ-MT 10053682520168110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 68883034), estes foram rejeitados no acórdão de id 74754973.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por AXA SEGUROS S.A, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar que a seguradora custeie somente os sinistros com averbações até o primeiro horário do dia seguinte da saída do veículo transportadora, respeitando os valores delimitados na avença, a serem apurados em fase apropriada de liquidação de sentença e com a devolução dos prêmios dos sinistros nos quais a averbação ocorreu tardiamente.
A recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que houve omissão no aresto recorrido com relação aos artigos 757, 773, 765, 422, 421, 876, e 886 do Código Civil.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 422 e 765 do Código Civil, porquanto “(...) em razão desta análise estreita e limitada sobre o contrato e na alegação genérica da seguradora Recorrida, é de rigor aduzir que o v. acórdão recorrido deixou de aplicar a correta interpretação dos fatos e das normas de direito aplicáveis ao caso in concreto, sob a perspectiva da boa-fé (...)”.
Alega que o aresto recorrido violou o artigo 757 do Código Civil, ao adotar o entendimento de que “(...) a Recorrente tinha direito apenas a receber a garantia securitária para os sinistros averbados até a primeira hora do dia seguinte ao embarque e ao recebimento da devolução pela Recorrida dos valores dos prêmios apenas e tão somente referentes aos sinistros ocorridos após a averbação posterior a um dia do embarque (...)”
Aponta contrariedade aos artigos 773, 876 e 886, do Código Civil pois “(...) ao contrário da interpretação dada pelo v. acórdão recorrido, a devolução dos prêmios, de rigor deve ser relativa a todos os embarques averbados tardiamente que estão comprovados nos autos, e não apenas daqueles em que houve sinistro (...)”.
Recurso tempestivo (id 77937459) e preparado (id 78169498).
Contrarrazões apresentadas no id 81032995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto aos artigos 757, 773, 765, 422, 421, 876, e 886 do Código Civil.
Afirma que no caso dos autos “(...) se está diante de um contrato de seguro de RCTR-C e outro de RDF-DC, denominadas de apólices abertas, na qual são realizadas averbações das cargas embarcadas diariamente, e a partir deste relatório de averbações emitido o devido boleto para pagamento do prêmio, sendo que no caso concreto houve uma flexibilização quanto ao prazo para as averbações e a Recorrida aceitava normalmente as averbações fora do prazo. (...)”.
Aduz que a recorrida “(...) recebeu normalmente os prêmios de todas estas averbações tardias sem nunca ter se insurgido contra este procedimento, nem mesmo notificado formalmente a Recorrente, nem muito menos ter devolvido os valores dos prêmios destas averbações, o que faz concluir de fato havia concordância com este procedimento (...)”, fatos que ensejam a análise do caso à luz dos artigos 757, 773, 765, 422, 421, 876, e 886 do Código Civil.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) A apelada contratou com a apelante os seguros RCTR-C – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (Id n. 61879560) e RCF-DC – Responsabilidade Civil Facultativo Desaparecimento de Carga (Id n. 61879559), na modalidade apólice “em aberto”, ambos com vigência compreendida para o período de 00h do dia 18/03/2015 até 00h do dia 18/03/2016, posteriormente prorrogada para 00h do dia 18/04/2016 (id. 61879561).
(...)
É cediço que no seguro de apólice aberta os embarques futuros estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante o período estipulado, sendo que totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção, em respeito ao princípio da globalidade. E o STJ já decidiu que a averbação do transporte nesse tipo de avença é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro:
Nesse sentido:
SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO DO RISCO. O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2000, DJ 03/04/2000, p. 145)
Dessa maneira, em atenção à contratação de garantia de todos os embarques, inclusive futuros, pelo tempo determinado na apólice e o sistema de entrega das averbações após as viagens, o transportador rodoviário deverá informar à seguradora a totalidade dos bens e mercadorias transportados, e sua não observância pode ocasionar na perda da indenização securitária em respeito ao princípio supramencionado, que mantém hígida a equação que dá suporte ao negócio jurídico avençado. Todavia, se a omissão do transportador se deu comprovadamente por mero lapso e, evidenciada a boa-fé, é possível que existam exceções.
Ainda, cumpre dizer que o dever de comunicar todos os embarques tem o intuito de evitar que o segurado averbe somente aqueles que lhe são mais favoráveis, fazendo a livre seleção dos riscos a critério do transportador e excluindo aquelas de pequeno risco, o que afetaria o equilíbrio econômico contratual e tornaria insuficiente o fundo entre as partes constituídos pelos prêmios pagos pelo grupo segurado.
No caso dos autos, verifica-se através do e-mail constante no id. 61879562 - Pág. 1 que as partes convencionaram em reunião que a averbação poderia ocorrer até o último horário do dia e depois no primeiro horário.
Cabe registrar que, quanto à utilização do e-mail como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Dessa maneira, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade desse documento.
Contudo, sobre esse liame, a apelante apenas argumenta que a exceção foi concedida apenas a um sinistro em específico, mas não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Entretanto, conforme se observa pela documentação presente no id. 61879567, algumas averbações ocorreram vários dias após o prazo estipulado, mesmo com a prorrogação acima descrita.
Por conseguinte, naqueles em que não cumpriu com sua obrigação, é incabível o pagamento da garantia securitária. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
A recorrente suscita a violação aos artigos 422 e 765 do Código Civil, ao argumento de “(...) a ausência da boa-fé objetiva esperada da seguradora no momento da contratação, pois mesmo sabedora de das condições em que eram realizadas todas as averbações (posto que possuía controle sobre isso e gerava os boletos de prêmio com base nos relatórios de embarques e averbação) e que poderia não garantir estes riscos, mesmo assim manteve o contrato, com base na planilhas de averbação gerava os boletos mensais e recebia normalmente os valores do prêmio, sempre conferindo ao contrato ar de regularidade (...)”.
Alega a afronta ao artigo 757 do Código Civil, porquanto “(...) como houve a aceitação da Recorrida quanto ao recebimento de todas as averbações e para isso recebeu o respectivo prêmio, sem nunca contestar tais fatos, indubitavelmente sempre existiu para a Recorrente a legítima expectativa da regularidade da avença da maneira da forma como vinha sendo executada (..)”
Aponta, ainda a contrariedade aos artigos 773, 876 e 886, do CC, pois “(...) ao contrário da interpretação dada pelo v. acórdão recorrido, a devolução dos prêmios, de rigor deve ser relativa a todos os embarques averbados tardiamente que estão comprovados nos autos, e não apenas daqueles em que houve sinistro (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) no seguro de apólice aberta os embarques futuros estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante o período estipulado, sendo que totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção, em respeito ao princípio da globalidade. E o STJ já decidiu que a averbação do transporte nesse tipo de avença é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro (...)”.
A câmara julgadora destacou, ainda, que “(...) no caso dos autos, verifica-se através do e-mail constante no id. 61879562 - Pág. 1 que as partes convencionaram em reunião que a averbação poderia ocorrer até o último horário do dia e depois no primeiro horário. (...)”
Pontuou, ainda, que é indevido o pagamento da cobertura securitária nos casos em que a recorrente não cumpriu com sua obrigação, porquanto “(...) conforme se observa pela documentação presente no id. 61879567, algumas averbações ocorreram vários dias após o prazo estipulado, mesmo com a prorrogação acima descrita. (...)”.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte local, com base nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação do contrato, concluiu pela ausência de responsabilidade da seguradora ora recorrida ante o descumprimento contratual pela recorrente da necessária averbação da carga a ser transportada. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não cuidou de impugnar todos os fundamento do acórdão recorrido, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 3. Em relação à previsão contratual de necessidade de averbação, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Quanto à violação à Lei no 8.078/90, verifica-se que a parte recorrente não indicou os dispositivos legais eventualmente violados pelo acórdão recorrido, não observando, portanto, a técnica própria de interposição do recurso especial. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. A Corte local concluiu que o recorrente não adquiriu mercadoria na condição de destinatário final (fl. 461), de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. O conhecimento do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrente. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1189072 RS 2017/0268108-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça